Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-11.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. VIA. INADEQUAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO. CONCESSIONÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO INDEVIDO. FALHA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. FORNECEDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

1. As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma.

2. As concessionárias prestadoras de serviço público de energia elétrica respondem de forma objetiva com base na teoria do risco administrativo nos termos do art. 37, § 6°, da Constituição Federal.

3. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos passou a ser regulada, também, no contexto das relações de consumo com o advento do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

4. A distinção entre fortuito interno e fortuito externo, criada no campo das relações de direito, privado aplica-se às demandas envolvendo a responsabilidade civil das concessionárias de serviço público.

5. O art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor determina que o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços independente de culpa.

6. A responsabilidade do fornecedor é afastada somente quando a culpa do consumidor ou de terceiro for exclusiva e caracterizada como fortuito externo.

7. Fraudes ou delitos que resultem danos a terceiros inserem-se na categoria do fortuito interno, porque fazem parte do próprio risco do empreendimento.

8. O protesto indevido de dívidas que não pertencem ao seu real titular demanda reparação pelos danos morais causados. Tal situação é causa suficientemente capaz de configurar ofensa aos direitos da personalidade.

9. O valor a ser fixado para reparação dos danos morais deverá observar as seguintes finalidades: compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, de acordo com os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

10. Reparação do dano moral mantida em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.

11. Apelação desprovida.